Tribunal: TJMT
Processo: 1004362-16.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004362-16.2021.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA XAVANTINA
IMPETRANTE (S): TIAGO VENICIUS PEREIRA PASSOS-DEF.PÚBLICO
PACIENTE: DIOGO RAMOS SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de DIOGO RAMOS SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJE NU 1001326-61.2020.8.11.0012), que indeferiu o pedido de absolvição sumária pelo cometimento, em tese, de furto majorado [repouso noturno] – art. 155, §1o, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que deve se aplicado o princípio da insignificância, “levando-se em consideração o diminuto valor da res furtiva, e a parcial restituição à vítima”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja reconhecida a atipicidade da conduta, “com a consequente absolvição sumária do paciente”. Subsidiariamente, “a suspensão do processo até o julgamento final de mérito do presente writ” (ID 79773462), com documentos (ID 79773463/ID 79773464).
Relatos.
Em 8.10.2020, o Juízo singular indeferiu o pedido de absolvição sumária e concedeu liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares nos seguintes termos:
“[...]. No caso em tela, a denúncia narrou uma conduta típica (furto noturno) e a imputou ao acusado lastreando-se em elementos informativos colhidos no inquérito policial.
Por outro lado, a incursão aprofundada nos elementos informativos produzidos no inquérito policial para aferição da presença dos vetores jurisprudenciais para reconhecimento do princípio da insignificância importaria em prejulgamento da causa em momento que não se destina a tanto.
Assim, por não vislumbrar evidente atipicidade da conduta, e por entender ser necessária a dilação probatória com posterior análise aprofundada das provas produzidas para fins de julgamento quanto ao cabimento do princípio da insignificância, INDEFIRO o pedido de absolvição sumária.
Passo à revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva imputada ao denunciado.
[...]. Contudo, dado o valor da res furtivae, que se afigura, em primeira análise, como de pequeno valor (noventa reais), entendo desnecessária a manutenção da prisão preventiva, sendo suficiente para assegurar a ordem pública a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Diante de todo o exposto, DEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, e CONCEDO ao denunciado DIOGO RAMOS SILVA o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, nos termos do artigo 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal, c.c artigos 316 e 321, ambos do Código de Processo Penal. [...] Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, [...].”(Carlos Eduardo de Moraes e Silva, juiz de Direito – ID 79773463).
Pois bem.
A pretensão liminar [absolvição sumária] possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade.
Seguem-se orientações do c. STJ:
“Tem-se por satisfativa a liminar que produz efeitos definitivos, decorrentes da extinção da eficácia do ato atacado, resultando em indevida usurpação da competência do órgão colegiado.” (AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010)
“É induvidosamente satisfativa a liminar que, no tempo da sua duração, produz efeitos definitivos, necessariamente decorrentes da desconstituição da eficácia do ato impugnado, implicando o seu acolhimento, nesse tanto, usurpação da competência do órgão coletivo, proibida ao Relator.” (AgRg no HC no 27.258/SP - Relator: Min. Hamilton Carvalhido - 10.6.2003)
Por sua vez, não se visualiza prejuízo processual apto a ensejar a suspensão liminar do processo, sobretudo ao se considerar que o paciente se encontra em liberdade e que o Juízo singular determinou a intimação do órgão do Ministério Público Estadual para se manifestar sobre a possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal (PJE 1001326-61.2020.8.11.0012).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO